Tribunal: TJBA
Processo: 0810500-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0810500-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALBERTINA CECI DE SENA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO JOVILIANO, LUIZ HENRIQUE VANZO DE BARROS, DANIELA NICOLETO E MELO, RAVENNA DE OLIVEIRA TOSTA, LUIZ FERNANDO DE FELICIO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA DECORRENTE DE FALHA SISTÊMICA. BOA-FÉ PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a litispendência entre dois processos idênticos de embargos à execução e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A recorrente impugna especificamente a condenação sucumbencial, alegando ter comunicado tempestivamente falha sistêmica responsável pela duplicidade das ações, e requerido o cancelamento da segunda distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a duplicidade dos embargos à execução decorreu de falha sistêmica alheia à vontade da parte autora; (ii) estabelecer se, diante da boa-fé processual demonstrada, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora noticiou espontaneamente a duplicidade dos embargos à execução, antes mesmo da manifestação da parte ré, requerendo o cancelamento de uma das distribuições, o que evidencia sua boa-fé processual.

A sentença recorrida deixou de considerar as petições incidentais em que a autora relatava a falha sistêmica e pedia expressamente a regularização da tramitação processual, demonstrando que a litispendência decorreu de fato alheio à sua conduta.

O princípio da causalidade impede a imposição de ônus sucumbenciais à parte que não deu causa à instauração ou continuidade indevida do processo, sendo incabível a condenação em custas e honorários nas hipóteses em que atua corretamente para sanar vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte que, agindo com boa-fé processual, comunica falha sistêmica causadora da duplicidade de ações e requer o cancelamento da distribuição não pode ser penalizada com condenação em custas e honorários advocatícios.

O reconhecimento de litispendência não implica, por si só, imposição de ônus sucumbenciais, especialmente quando não configurada conduta culposa da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §10, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0810500-11.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ALBERTINA CECI DE SENA

e
como apelado o
BANCO BRADESCO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e
dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .